Tribunal: STF
Processo: ARE 1597498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DE VALINHOS, VISANDO O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 
O salário-família decorre de previsão constitucional, inserida no art. 7º, XIII da Constituição Federal, e deve ser estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º da Constituição Federal, e também está previsto na Lei Municipal nº 2.018/1986, que trata do Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos. A superveniência da EC 20/98 e da EC 103/09 que estabeleceram limite monetário - deve respeitar o direito adquirido, de modo que a supressão do salário-família e a alteração constitucional não poderiam atingir as relações jurídicas consolidadas. Aplicação do Tema 543 do STF. Parcial procedência do pedido. Sentença mantida. 
Recurso não provido.”
 
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 5º, caput; 7º, inciso XII; 37, caput; 59; 102, § 2º, da Constituição Federal e ao Tema nº 453 da Repercussão Geral. 
Alega que o “[a]córdão recorrido apreciou expressamente a controvérsia à luz da legislação municipal pretérita (Lei nº 2.018/1986) e entendeu ser possível o restabelecimento do pagamento do salário-família a servidores públicos municipais independentemente do critério de baixa renda, sem realizar qualquer ponderação quanto às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20/1998 ao artigo 7º, inciso XII, da Constituição Federal, e tampouco sobre o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 543 da Repercussão Geral (RE 626.837/SE)”. 
Argumenta que, “diante da interpretação equivocada da instância ordinária quanto ao marco constitucional de mudança do regime jurídico do salário-família e da necessidade de resguardar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 543, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos – DAEV busca, por meio deste recurso, a reforma da decisão que lhe impôs a obrigação de restabelecer e pagar o salário-família em desconformidade com os limites constitucionais vigentes desde 1998”. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“No que diz respeito à questão referente à existência, ou não, de direito adquirido de servidora pública municipal ao recebimento de salário-família, tendo em vista a promulgação da Emenda Constitucional 20/98, o julgamento do mérito do RE nº 657.989/RS, Tema nº 543, STF, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998. 
Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 
Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 592/613), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 543 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

No mais, igualmente não procede a irresignação, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
Nesse sentido, anote-se a ementa da decisão proferia no RE nº 1.161.785/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de 6/8/2019) : 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ABONO FAMILIAR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente